Tribunal: STF
Processo: ARE 1551477
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (Doc. 20):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE LIXEIRO COLETOR – NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM DETERMINAÇÃO DE QUE O MUNICÍPIO REQUERIDO CONVOQUE E NOMEIE O AUTOR, EM DEFINITIVO - CONCURSO PÚBLICO QUE TEVE O PRAZO DE VALIDADE AMPLIADO ATÉ 13/05/2024, POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, PROLATADA NO PROCESSO DE Nº 201789001529 - APELADO QUE NÃO POSSUI DIREITO ADQUIRIDO À NOMEAÇÃO, POR SER FACULTADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A POSSIBILIDADE DE NOMEÁ-LOS ATÉ O PRAZO FINAL DE VALIDADE, NOS MOLDES DO PROCESSO N. 201689001006 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 23), foram desprovidos (Doc. 24).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DENISSON RODRIGUES DA SILVA aponta violação ao art. 37, II, da CF/1988, e à Súmula 15/STF, ao fundamento de que embora tenha sido aprovado por meio de concurso público do Município de Arauá/SE, dentro do número de vagas para o cargo de Lixeiro Coletor, o recorrido não promoveu a sua nomeação, ao revés, vem celebrando contratos temporários durante o prazo de validade do certame (Doc. 29, fl. 11).



    Afirma que, no caso, é “patente que há preterição quando da contratação de servidores temporários por vários anos, inclusive dos mesmos servidores, o que descaracteriza a tese de necessidade imperiosa e excepcional inserida no instituto” (Doc. 29, fl. 14). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, sob os fundamentos de que (i) incide na hipótese o óbice da Súmula 279/STF; e (ii) o acórdão recorrido encontra-se e consonância com a jurisprudência do STF (Doc. 37).



    No Agravo, a parte agravante confronta os fundamentos da decisão agravada (Doc. 44).



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao direito de nomeação de candidato classificado entre as vagas previstas no edital de concurso público, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 598.099-RG (Tema 161, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/10/2011), fixou a seguinte tese:



    “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.”



    O acórdão recorrido, à luz do entendimento fixado por esta CORTE no Tema 161, decidiu que, embora o recorrente tenha direito à nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovado por meio de concurso público, a Administração tem discricionariedade para, dentro do prazo de validade do certame, escolher o momento no qual se realizará a nomeação. 



    Contudo, o recorrente destaca que houve preterição arbitrária de sua nomeação “quando da contratação de servidores temporários por vários anos, inclusive dos mesmos servidores, o que descaracteriza a tese de necessidade imperiosa e excepcional inserida no instituto” (Doc. 29, fl. 14). 



    Esta CORTE estabeleceu, no julgamento do RE 837.311-RG/PI (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 784), tese de repercussão geral a respeito das hipóteses que fazem surgir direito subjetivo de nomeação de candidato:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 



    Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 



    I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 



    II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 



    III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    Em caso semelhante ao presente, foram os seguintes os fundamentos do ilustre Relator Min. GILMAR MENDES, por ocasião do julgamento do ARE 1.476.782, DJe em 5/3/2024, já transitado em julgado: 



    “Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 784 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. […] No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem não divergiu dessa orientação. Efetivamente, como premissa para o julgamento, consignou-se restar devidamente comprovada que, no caso dos autos, houve a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada pela nomeação de servidores temporários em “vagas puras”, ou seja, em cargos vagos permanentemente, fora das hipóteses de substituição de servidores afastados temporariamente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado”. 



    O recorrente demonstrou que o ente público tem realizado a contratação – e renovação de contratos - de servidores temporários para o mesmo cargo para o qual foi aprovado, de lixeiro coletor, por vários anos.



    Esse fato foi comprovado pelo recorrente através da apresentação de extratos do sítio eletrônico do Município (Doc. 29, fls. 12-14), e não foi sequer impugnado pela parte recorrida em sede de contrarrazões (Doc. 34).



    Desse modo, está caracterizada a preterição arbitrária e imotivada da administração, diante da nomeação de empregados temporários para realização de atividades próprias de vagas permanentes, inclusive com servidores já aprovados em concurso público para prestação dos serviços, o que denota tanto a necessidade do serviço, quanto a contratação indevida dos temporários.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Publique-se.



    Brasília,5 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente